Tribunal: TJDFT
Processo: 0722780-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722780-15.2023.8.07.0001 APELANTE: ADAILMA CRISTINA FERREIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ADAILMA CRISTINA FERREIRA da sentença ID 48894816 que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu a petição inicial e a gratuidade da justiça. Nas razões recursais, a apelante reitera o requerimento da justiça gratuita “com base nas informações e documentos anexados no feito”. Tece considerações sobre o mérito da demanda, pedindo provimento (ID 48894818). A apelada contrarrazoa (ID 48894822). Intimou-se a apelante para comprovar a hipossuficiência financeira (ID 48894818), a qual informou já ter produzido prova a respeito (ID 50766637). É o sucinto relatório, no que interessa a este momento processual. Os arts. 99, §7o, e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil (CPC) dispõem que incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade formulado em grau recursal, o que passo a fazer. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da parte natural apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado. Na hipótese, verifico que a benesse foi indeferida na sentença recorrida. A apelante não ataca propriamente esse ponto, limitando-se a formular agora pleito de gratuidade recursal, com base nos elementos constantes nos autos. Ocorre que, para a concessão da gratuidade neste momento, devem ser trazidos comprovantes idôneos que apontem a modificação do quadro econômico da pessoa requerente, dada a preclusão da matéria em primeiro grau pela falta de impugnação específica. Nada foi trazido nesse sentido. Ressalto que as custas recursais no TJDFT estão entre as menores do país (cerca de R$ 20,00), não se vislumbrando possibilidade desse recolhimento trazer prejuízo ao sustento da apelantes ou de sua família. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade recursal e determino que, em até 5 dias, a apelante comprove o recolhimento das respectivas custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 31 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator